Tribunal: TJSP
Processo: 2262930-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
- Perda superveniente do interesse recursal. Desistência informada pelo agravante nestes autos, diante da prolação de sentença de procedência a seu pedido no processo de origem.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
- Perda superveniente do interesse recursal. Desistência informada pelo agravante nestes autos, diante da prolação de sentença de procedência a seu pedido no processo de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.